Tribunal: TJDFT
Processo: 0707304-45.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA QUALIFICADA POR ELEMENTO RELIGIOSO. OFENSA DISCRIMINATÓRIA PROFERIDA NO CONTEXTO DE DISCUSSÃO FAMILIAR. ANIMUS INJURIANDI CONFIGURADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu a ré da imputação do crime previsto no art. 140, § 3o, do Código Penal, sob o fundamento de ausência de dolo específico, em razão de a expressão “macumbeira dos infernos” ter sido proferida no calor de discussão relativa à guarda de filha menor. O recurso busca a condenação da acusada e a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a expressão “macumbeira dos infernos”, proferida durante discussão acalorada entre as partes, evidencia o animus injuriandi qualificado por motivo religioso exigido pelo art. 140, § 3o, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A configuração da injúria qualificada por motivo de religião exige dolo específico (animus injuriandi), consistente na intenção deliberada de ofender a honra subjetiva da vítima em razão de sua crença, não bastando o dolo genérico.
4. O contexto de discussão acalorada não afasta, por si só, o elemento subjetivo específico quando a ofensa extrapola o tema do desentendimento e incide sobre característica identitária da vítima expressamente protegida pelo tipo penal.
5. A expressão utilizada, ao associar de forma pejorativa a vítima à sua prática religiosa de matriz africana, por meio de termos historicamente estigmatizantes, revela escolha consciente do agente de atingir a dignidade da vítima por razão religiosa — evidenciando o dolo específico exigido pelo tipo.
6. A falta de pertinência temática entre o objeto da discussão e o conteúdo da ofensa é o indício mais expressivo da deliberação de atacar a identidade religiosa, afastando a tese de mero desabafo emocional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, “c”, 44, 59 e 140, § 3o; CPP, arts. 386, III e VII, 387, IV, e 402.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1672993, processo 0703037-94.2020.8.07.0010, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 1o.3.2023, publicado no PJe em 14.3.2023; TJDFT, Acórdão n. 1347724, processo 0703374-96.2019.8.07.0017, Rel. Des. João Timóteo de Oliveira, 2a Turma Criminal, j. 10.6.2021, publicado no PJe em 22.6.2021; TJDFT, Acórdão n. 726274, processo 20120110641564APR, Rel. Des. Souza e Ávila, 2a Turma Criminal, j. 17.10.2013, publicado no DJE em 23.10.2013.